Tribunal: TJSP
Processo: 1047263-04.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência do vício de omissão que autorize o acolhimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão – Prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.